Tribunal: TJMT
Processo: 0011057-64.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011057-64.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.478.501-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORSIEL RESPLANDE SOARES - CPF: 026.684.131-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS, JORSIEL RESPLANDE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOMICILIAR – AÇÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – PROVA ILÍCITA – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A Jurisprudência das Cortes Superiores alinha-se no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

A existência de denúncia anônima e o ato dos suspeitos correrem para o interior da residência ante a aproximação de guarnição policial não constituem, isoladamente, elementos suficientes para permitir o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que viola o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A prova ilícita não pode ser considerada para fins de convencimento judicial, devendo ser desentranhada do processo, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011057-64.2016.8.11.0004

APELANTE: RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS, JORSIEL RESPLANDE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto conjuntamente por
Richard Rodrigues dos Santos
e
Jorsiel Resplande Soares
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 0011057-64.2016.8.11.0004, que julgou
procedente
a denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e os condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n] 11.343/2006
(ID 169986179).

Inconformados,
Richard Rodrigues dos Santos
e
Jorsiel Resplande Soares
interpuseram recurso de apelação (ID 169986186) e, em suas razões, pugnaram (i) pelo reconhecimento da ilegalidade da invasão domiciliar que culminou na apreensão de entorpecentes, (ii) reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, (iii) pela absolvição do apelante
Jorsiel Resplande Soares
sob o argumento de insuficiência probatória, (iv) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 ou art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006 ou (v) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (169986196).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 169986200).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
acolhimento da preliminar de nulidade da busca e apreensão na residência dos apelantes
e, caso superada a preliminar,
pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
(ID 174684674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS, JORSIEL RESPLANDE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Richard Rodrigues dos Santos
e
Jorsiel Resplande Soares
imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (ID 169985685 – pp. 08/10).

De acordo com o órgão acusador, no dia 23/08/2016, por volta das 13h30min.,
Richard Rodrigues dos Santos
e
Jorsiel Resplande Soares
foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito, no interior de residência localizada na Rua Antônio Rodrigues, s/nº, Bairro Murilão, Pontal do Araguaia/MT, enterradas no quintal,
duas porções de
Cannabis sativa L.
, com massa total de
1,395 kg (um quilo, trezentos e noventa e cinco gramas
) –
substância que se destinaria à comercialização ilícita
.

Segundo a narrativa constante na peça inaugural,

“
a Polícia Militar foi informada através do COPOM de que uma pessoa chamada Richard, vestindo uma camisa rosa e uma bermuda teira acabado de chegar em uma determinada residência localizada em Pontal do Araguaia, levando consigo um quilo de substância entorpecente, sendo que, com o intuito de averiguar referida notícia, uma guarnição policial se deslocou ate o local indicado, onde as pessoas que lá estavam tentaram se evadir do local pelos fundos ao avistarem os policiais foram abordados, fazendo uso de substância entorpecente, sendo que dentre eles estava o menor Jamerson Souza Carvalho (fls. 22/23-IP), tendo sido, ainda, localizados por aquela guarnição policial, enterrados no quintal da residência pertencente ao denunciado JORSIEL, um tablete de maconha que havia acabado de ser levado para aquele local pelo denunciado RICHARD
” (ID 169985685 – pp. 08/10).

Acrescentou-se, igualmente, que “
investigadores da Polícia Civil diligenciaram até as proximidades da residência do acusado JORSIEL e em conversa com vizinhos deste constataram que a movimentação de pessoas com características de usuários de entorpecente na residência do acusado é intensa
” (ID 169985685 – pp. 08/10).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos constantes no inquérito policial nº 238/2016/1ºDP/MT, de onde se extrai os depoimentos do
Ten. PMMT Weverton Lacerda Cunha
e
Sd. Paulo Henrique Cantareli de Morais
, que informaram o contexto em que se deu a prisão em flagrante dos apelantes:

“[...] QUE,
recebemos uma
ligação anônima
via 190
nos informando que um tal de RICHARD, vestindo camisa rosa e bermuda, tinha acabado de chegar em uma residência na rua c nº 37, bairro MURILAO em PONTAL DO ARAGUAIA, em uma motocicleta titan de cor preta com aproximadamente 01 (um) kg de maconha;
QUE, diante da denúncia, de imediato a GU PM deslocou no local e quatro suspeitos quando avistaram a guarnição tentaram evadir pelos fundos, sendo abordados no quintal e durante as buscas foi encontrado enterrado no quintal da residência um tablete de substancia análoga a maconha
; QUE, ao serem indagados, o suspeito RICHARD confirmou que o entorpecente era de sua posse e que havia pago a quantia de R$ 1.400,00; QUE, o suspeito JORSIEL disse ser morador da residência, o suspeito JAMERSON afirmou ser usuário de entorpecente, o suspeito DEVANILDO (vulgo sabiá) estava no local de posse de uma motocicleta twister de cor vermelha, possivelmente utilizada para auxiliar na distribuição do material ilícito, juntamente com RICHARD que também estava de posse de uma motocicleta Titan de cor preta” (ID 169985685 – pp. 13/16).

Dentre os vários esclarecimentos feitos em seus interrogatórios, consta do depoimento dos apelantes as seguintes afirmações:

“[...] QUE, na data de hoje, por volta das 11 hrs, ao sair do serviço, o interrogando pegou a droga e foi para a casa de JORSIEL "fumar uma" e posteriormente iria esconder a droga no mato; QUE, ao chegar na casa, estavam JORSIEL e JAMERSON; QUE, o interrogando tirou um pedaço da droga para consumir, juntamente com JAMERSON e que a outra parte o interrogando enterrou no quintal da residência;
QUE, estavam consumindo um pouco da droga momento em que a polícia militar chegou
;
QUE, no momento em que a polícia militar chegou, JORSIEL já havia acordado e saído para passear com sua filha pequena
; QUE, antes de sair JORSIEL viu o interrogando e JAMERSON consumindo a droga no quintal de sua casa; QUE, o interrogando já consumiu maconha em outras oportunidades na casa de JORSIEL; QUE, a droga foi encontrada enterrada no quintal da casa de JORSIEL; QUE, afirma que não é traficante de drogas e que inclusive nunca a comercializou” (Interrogatório do apelante
Richard Rodrigues dos Santos
– ID 169985685 – pp. 19/21).

“[...] QUE, quando acordou ao sair no quintal visualizou JAMERSON e RICHARD fumando maconha; QUE, sua filha chorou e que de imediato foi até mercado comprar o leite;
QUE, na volta o interrogando foi abordado por policiais militares e que foi levado até sua residência
; QUE, não tinha conhecimento sobre a grande quantidade de maconha; QUE, não sabe dizer se RICHARD vende drogas” (Interrogatório do apelante
Jorseil Resplande Soares
– ID 169985685 – pp. 24/25).

Durante a fase
judicial
, policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes esclareceram a dinâmica dos fatos nos seguintes termos:

“(01’10)
Eu estava de serviço no dia juntamente com o Tenente Weverton, e estávamos no COPOM quando recebeu a
ligação anônima
,
informando que ambos os suspeitos estava no fundo da residência enterrando entorpecente
, e rapidamente deslocamos e
fizemos o cerco
, no
momento em que os suspeitos avistaram a viatura na porta da residência e adentraram pra dentro
,
correndo das viaturas
,
foi quando adentramos no local e o outro policial membro localizou a droga
, estava enterrada no canto do muro
; Pergunta: Quando vocês chegaram com a viatura próximo a casa, eles estava na porta da residência? Resposta:
Isso, estava na porta da residência, na época era aberta a frente, acho que tinha só o alicerce do muro se eu não me engano, e não tinha portão
; Pergunta: Vocês chegaram a verbalizar com eles ou não? Resposta: Não me recordo; (02’35’) Pergunta: Esta denúncia dava detalha de como era as pessoas, a casa e tudo? Resposta: Quando recebemos a denúncia, informou que tinha suspeito no fundo da determinada residência, enterrando entorpecente, enterrando droga; Pergunta: Quando chegaram no local tinha usuários de drogas lá dentro? Resposta: Acho que tinha outras pessoas, mas não me recordo” (Depoimento do PMMT
Paulo Henrique Cantarelli
– extrato da sentença – ID 169986175).

“(00’45’) No dia deste fato eu estava aguardando no
COPOM, no serviço 190 e eu presenciei o pessoal recebendo uma denúncia pelo 190, na qual dizia que um suspeito, pelo nome de Richard tinha acabado de chegar no Pontal de Araguaia, na Rua C, casa 37, tinha acabado de chegar com aproximadamente com 1kg de maconha
, este era o teor da denúncia, logo eu e o soldado Cantarelli
solicitamos apoio e deslocamos para o local, chegando no local foi feito o cerco e quando as guarnições se aproximaram pela frente, correram quatro suspeitos para o fundo no quinta
l,
a frente da casa era aberta, e foram abordados o suspeitos
, e entre ele estava o Richard, e foi iniciado as buscas no quintal, e tinha uma terra mexida, inclusive foi eu que encontrei o entorpecente que estava enterrado no quintal, e totalizou 750 gramas aproximados, e fizemos entrevistas com o suspeito, e o Josiel confirmou ser o morador da residência, o Richard disse que realmente estava de posse de entorpecente (...)” (Depoimento do PMMT
Weverton Lacerda
– extrato da sentença – ID 169986175).

A partir destes elementos é possível apreciar a tese referente à nulidade da busca domiciliar realizada pela Polícia Militar suscitada pelos apelantes.

Inicialmente, convém registrar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, vez que os laudos periciais nº 300.2.04.2016.010705-01 e nº 3.14.2016.30310-01) confirmaram que a substância apreendida pelos policiais militares tratava-se
maconha
(ID 169985685 – pp. 45/47 e ID 169986173).

Todavia, a apreensão do entorpecente foi feita de forma
ilegal
.

Isso porque, conforme destacado pelos policiais militares que participaram da diligência, a guarnição que realizou a prisão em flagrante dos apelantes recebeu uma
denúncia anônima
via COPOM, informando que o apelante
Richard Rodrigues dos Santos
teria transportado aproximadamente 1 kg (um quilo) de maconha para sua residência –
para onde a guarnição se deslocou
.

Ao chegarem ao local, os policiais militares promoveram um cerco à residência e, ao serem avistados, os suspeitos os suspeitos correram para dentro da residência (segundo
PMMT Paulo Henrique Cantarelli
) e/ou para o fundo do quintal (segundo
PMMT Weverton Lacerda
),
motivo pelo qual os agentes da lei entraram no local, localizaram a droga e realizaram a prisão dos suspeitos
.

Ou seja, a partir de mera
denúncia anônima
, os policiais militares se deslocaram à residência informada, cercaram-na e, com base
no ato dos presentes no local correrem para o interior do imóvel ao avistarem a guarnição, entraram na residência
.

Tais elementos são absolutamente insuficientes e não autorizam o ingresso domiciliar, conforme precedentes dos Tribunais Superiores a respeito da matéria.

Frise-se: a invasão domiciliar e as buscas perpetradas pelos agentes policiais foram feitas sem autorização judicial e com base exclusiva em denúncia anônima, o que viola o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, cujos termos estabelecem que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento do Recurso Extraordinário 603616, onde se discutiu a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

Naquela oportunidade, a Corte Suprema salientou que “
a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016).

De sua parte, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que “
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida
” (HC n. 717.630/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

No caso, é importante salientar que há nos autos diversas informações de que a residência invadida seria, efetivamente, ponto de venda de drogas.

Entretanto, apesar disso não se demonstrou a realização de qualquer diligência investigatória ou a presença de elemento a caracterizar justa causa para a medida, estando o ato fundamentado apenas, como dito, em denúncia anônima e suposto
ato dos presentes no local correrem para o interior do imóvel ao avistarem a guarnição, entraram na residência
.

Registre-se, pois oportuno, que “
o fato de alguém 'correr depois de avistar policiais' não configura justa causa para a violação de domicílio, à míngua de fundadas razões para a convicção de que esteja em curso algum delito
” (AgRg no RHC n. 142.578/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Por fim, oportunas observações foram feitas pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, onde anotou-se:

“Vejam, portanto, que após o recebimento da suposta denúncia anônima, em relação a qual inexiste qualquer registro, nenhuma diligência foi realizada e, antes do ingresso na residência, nenhum indício seguro da traficância foi constatado. Providências preliminares

não foram adotadas, tais como, apurar quem ocupava o imóvel, qual a rotina de seus moradores/frequentadores, frequência de visitantes, etc.

Assim tão somente, com base na denúncia anônima e no fato dos cidadãos presentes no imóvel, correrem quando a guarnição chegou ao local, de imediato os Policiais Militares ingressaram no imóvel promovendo a respectiva busca” (ID 174684674).

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para
reconhecer a ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar
e, diante da inexistência de quaisquer outros elementos a amparar a condenação exarada pelo juízo
a quo
, em face do
desentranhamento da prova ilícita
(art. 157,
caput
e §1º, do CPP),
absolver
os apelantes
Richard Rodrigues dos Santos
e
Jorsiel Resplande Soares
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023